Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714347-22.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPLASS PLASTICOS E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MARCIA VALERIA DE SOUSA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. APELANTE: WAGNER DA COSTA LIMA D E S P A C H O A apelante MARCIA VALÉRIA DE SOUSA apresenta petição de ID 55806160, na qual requer: “2.1) O sobrestamento do feito, retirando-o, de pauta, até que haja decisão nos autos do dois [sic] embargos a execução manejado pela ora recorrente, extinguindo o processo número 0718509-60.2023.8.07, com ou sem resolução do mérito”. Ante o encerramento da sessão do Plenário Virtual na data de hoje e considerando a necessidade de manifestação do exequente, em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, retire-se o feito de pauta e intime-se ITAU UNIBANCO S.A para se manifestar acerca do pedido da apelante, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador